Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. FALECIMENTO DA INTERDITANDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de interdição ajuizada por três filhos em desfavor da mãe idosa, em razão de seu falecimento no curso do processo. O juízo de origem atribuiu aos autores o pagamento das custas, honorários periciais e advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. A parte apelante alegou ausência de fundamentação quanto à causalidade e defendeu a responsabilização das rés, por conduta supostamente protelatória, pelas despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais; (ii) determinar se, com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelas custas e honorários deve recair exclusivamente sobre as rés, diante de suposta conduta que teria dificultado o regular andamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não incorre em nulidade por ausência de fundamentação, pois apresenta motivação suficiente quanto à litigiosidade e à atribuição da causalidade aos autores, conforme exigência do art. 93, IX, da CF e do art. 11 do CPC.
4. O falecimento da interditanda, ocorrido após a anulação da sentença anterior por ausência de entrevista judicial, acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, dada a natureza personalíssima da pretensão.
5. Ainda que existam elementos que indiquem limitações da interditanda, o laudo pericial não foi conclusivo quanto à incapacidade total, além disso, a ausência da entrevista judicial impediu o aperfeiçoamento do procedimento, o que inviabiliza o acolhimento da interdição.
6. A jurisprudência aplicável entende que, na perda do objeto, a imposição dos encargos processuais deve recair sobre quem deu causa à demanda. No caso, foram os autores que ajuizaram a ação, não se constatando conduta das rés que justifique a inversão dos ônus sucumbenciais.
7. A interdição é medida excepcional que exige prova robusta, não havendo nos autos demonstração inequívoca da incapacidade civil da interditanda, razão pela qual a iniciativa processual dos autores configura a causa da instauração da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando expõe, ainda que sucintamente, os motivos da atribuição de responsabilidade processual.
2. O falecimento do interditando no curso da ação de interdição gera perda superveniente do objeto, impedindo julgamento de mérito.
3. Na hipótese de perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para imputar os encargos processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
4. A ausência de prova robusta da incapacidade civil do interditando afasta a responsabilidade da parte contrária pelo insucesso da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §§ 8o, 10 e 11, 485, IX, 747, 751, 752, 753.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1906341, 0701291-08.2022.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 27.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1859036, 0701497-07.2022.8.07.0021, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024, DJe 17.05.2024.